Tribunal: STF
Processo: Rcl 51305
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município da Estância Balneária de Praia Grande contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos da Reclamação Trabalhista nº 1000793-03.2020.5.02.0401, cuja decisão teria desrespeitado à autoridade do Supremo Tribunal Federal e à eficácia do julgado na ADC nº 16/DF e do RE 760.931/DF (Tema 246 RG).



    Narra o reclamante que Joana Nascimento Silva Gazanni ajuizou ação trabalhista em seu desfavor e contra as pessoa jurídicas JLA Alimentação LTDA. e Fundação ABC, objetivando o pagamento de verbas trabalhistas.



    Relata que foi condenado, em caráter subsidiário, ao pagamento das referidas verbas, “sob o fundamento de que o ente público não logrou demonstrar que não houve culpa in vigilando em relação aos contratos de trabalho firmados pela primeira reclamada (JLA Alimentação)”



    Afirma que a “decisão foi parcialmente reformada pelo Tribunal Região do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) para limitar a responsabilidade da Municipalidade pelas verbas devidas no período de 23.10.2018 a 01.01.2019.” 



    O ente público pondera que,



    “[d]a leitura do acórdão, porém, observa-se que o Tribunal, bem como o juízo de primeiro grau, fundamentaram suas decisões na ausência de documentos que demonstrassem a efetiva fiscalização do contrato. Em outros termos, a condenação teve como único fundamento presunção de culpa da Administração Pública, o que afronta os termos da Lei 8.666/93 e desafia a autoridade da decisão do STF consubstanciada no tema de repercussão geral n. 246.”



    O reclamante informa que, em sede de recurso de revista e em agravo de instrumento, o TST compreendeu que “a decisão do Regional está em consonância com a súmula 331, item IV do c. TST.”.



    Defende que 



    “[a] decisão do TST (Oitava Turma), além de manter a condenação automática do ente público, sem que houvesse ao menos a exposição das circunstância fáticas que anunciam a existência de relação causal entre a conduta imputada ao ente público e o dano aos direitos do empregado, viola a presunção de legitimidade e veracidade que milita em favor dos atos administrativos.”



    O Município aduz que a autoridade reclamada, ao assim proceder, confirmou a decisão do TRT da 2ª Região, que contraria o Tema 246 de RG. Nesse tocante, argumenta que 



    “a decisão do C. TST se fundamenta exclusivamente na em (sic) presunção de culpa da Administração, pois, não há nos autos prova de que o ente público deixou de cumprir com o poder-dever de fiscalizar. Inclusive, não há sequer prova de que o Município contratou os serviços da Primeira Reclamada (JLA Alimentação). 



     Ressalta-se que, em que pese o Tribunal Regional do Trabalho ter fixado que o Município não fiscalizou o contrato de trabalho da parte autora, a simples leitura do acórdão permite observar que esta conclusão da presunção de que cabia ao ente público produzir provas da fiscalização. Vale dizer, a condenação teve como único fundamento inversão do ônus probatório. 



    Ora, esta decisão contraria frontalmente a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 16 e do RE 760931, porquanto dos votos proferidos pelo Tribunal, depreende-se que foram adotados os seguintes parâmetros para a responsabilização subsidiária: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiária da Administração Pública é necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) é indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa. ”.



    Requer o deferimento do pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido.



    A tese firmada no representativo da controvérsia do Tema 246 RG tem como referência a discussão constitucional em torno da interpretação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 (anteriormente afetada ao STF na ADC nº 16/DF), cuja aplicação guarda consonância com o título normativo em que inserido, tendo a Suprema Corte assentado a tese nos seguintes termos:



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” 



    Destaca-se que a obrigatoriedade de fiscalização do contrato administrativo foi objeto de discussão no STF nos embargos declaratórios opostos no representativo da controvérsia (RE nº 760.931/DF-ED, DJe de 6/9/19), cuja ementa transcrevo na parte de interesse:



    “[...] 2. Não se caracteriza obscuridade, pois, conforme está cristalino no acórdão e na respectiva tese de repercussão geral, a responsabilização subsidiária do poder público não é automática, dependendo de comprovação de culpa in eligendo ou culpa in vigilando, o que decorre da inarredável obrigação da administração pública de fiscalizar os contratos administrativos firmados sob os efeitos da estrita legalidade” (Rel. p/ o ac. Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 6/9/19).



    Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da legitimidade da imputação de responsabilidade subsidiária ao poder público por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço, sob a ótica do entendimento firmado no julgamento da ADC nº 16/DF (DJe de 9/9/11) e no Tema nº 246 da sistemática da repercussão geral (RE nº 760.931/DF, DJe de 12/9/17), reconheceu-se a repercussão geral no RE nº 1.298.647/SP-RG, oportunidade o Supremo Tribunal Federal irá analisar a seguinte temática:



    “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na"auxílio" fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral)



    Com a sistemática da repercussão geral, a competência do STF para julgar a matéria constitucional é exercida pelo Plenário no representativo da controvérsia (RE nº 1.298.647/SP-RG – Tema 1118), competindo aos demais órgãos do Poder Judiciário a concretização do precedente, mediante juízo de adequação da ratio decidendi do STF nos processos de matéria constitucional idêntica.



    Com efeito, o acórdão reclamado restou assim fundamentado:



    “Por sua vez, o terceiro reclamado, Município da Estância Balneária de Praia Grande, às fls. 315/329, sustenta não ter havido nos autos comprovação inequívoca de comportamento reiteradamente negligente em relação à fiscalização contratual. 



    Argumenta que não celebrou contrato com a primeira reclamada, mas sim contrato comercial apenas com a segunda reclamada. Nesse contexto, alega que os negócios jurídicos celebrados por suas contratadas não o vinculam.



    Afirma que a dispensa da reclamante e o descumprimento de obrigações trabalhistas se deram somente depois de encerrado o contrato de gestão havido com a segunda reclamada. 



    Assere que o acórdão regional teve como fundamento único a inversão do ônus da prova, o que contraria entendimento vinculante exarado pelo STF, não havendo comprovação de culpa do Município.



     Ressalta que o ônus da prova acerca da culpa in vigilando deve ser suportado pela parte reclamante, pois relativo a fato constitutivo de seu direito.



    Aponta violação dos arts. 71, caput, § 1º, da Lei nº 8.666/93 e 818, I, da CLT; contrariedade à ADC 16/STF, à Súmula nº 331, V, do TST e ao RE 760.931; e divergência jurisprudencial.



    (...)



    No presente caso, todavia, é possível extrair do acórdão regional que os entes públicos tomadores dos serviços não cumpriram adequadamente essa obrigação, permitindo que a empresa prestadora contratada deixasse de pagar regularmente a sua empregada as verbas trabalhistas que lhe eram devidas. Por conseguinte, ficou configurada a culpa in vigilando, hábil a justificar a atribuição de responsabilidade subsidiária, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 



    Acrescente-se que, partindo dessa interpretação, o Pleno deste Tribunal Superior, em revisão de sua jurisprudência, por meio da Resolução nº 174, de 24/5/2011 (DEJT de 27/5/2011), alterou a redação do item IV e acrescentou o item V à Súmula nº 331, com o seguinte teor:



    "CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LEGALIDADE (nova redação do item IV e inseridos os itens V e VI à redação) - Res. 174/2011, DEJT divulgado em 27, 30 e 31.05.2011. […] IV - O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços quanto àquelas obrigações, desde que haja participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. V - Os entes integrantes da Administração Pública direta e indireta respondem subsidiariamente, nas mesmas condições do item IV, caso evidenciada a sua conduta culposa no cumprimento das obrigações da Lei n.º 8.666, de 21.06.1993, especialmente na fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. A aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das obrigações trabalhistas assumidas pela empresa regularmente contratada."



    Registre-se que esse entendimento não implica violação do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. A interpretação sistemática desse dispositivo, em conjunto com os demais artigos citados (67 da Lei nº 8.666/93 e 186 e 927 do Código Civil), revela que a norma nele inscrita, ao isentar a Administração Pública das obrigações trabalhistas decorrentes dos contratos de prestação de serviços por ela celebrados, não alcança os casos em que os entes públicos tomadores não cumprem sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato pelo prestador. (e-Doc 6, p. 5-9). (grifo nosso)



    Verifico que, no presente caso, o debate circunscreve-se ao ônus do ente público na demonstração da fiscalização do contrato relativamente à regularidade trabalhista da empresa prestadora de serviços por si contratada e, nessa medida, está compreendido na temática do Tema 1118 RG.



    Portanto, entendo que permanece competência dessa Suprema Corte a ser preservada na via reclamatória a fim de produzir segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo parcialmente procedente a presente reclamação para cassar a decisão impugnada relativamente ao Município da Estância Balneária de Praia Grande, bem como para determinar o sobrestamento do processo em referência perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.298.647/SP-RG (Tema nº 1118 da sistemática da repercussão geral), após o que deverá ela proceder a novo julgamento da causa à luz do precedente de observância obrigatória.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente